Tribunal: TJSP
Processo: 1084288-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Fornecimento de energia elétrica. Inexistência de débito em relação ao autor. Relação jurídica não demonstrada. Inscrição indevida do nome em órgão de proteção ao crédito. Aplicação da responsabilidade in re ipsa. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais e materiais. Fornecimento de energia elétrica. Inexistência de débito em relação ao autor. Relação jurídica não demonstrada. Inscrição indevida do nome em órgão de proteção ao crédito. Aplicação da responsabilidade in re ipsa. Dano moral configurado. Indenização fixada em patamar proporcional ao dano e ao grau de culpa da ré. Aplicação dos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ). Improcedência que se mantém apenas quanto ao pedido de danos materiais relativos a honorários contratuais. Multa aplicada ao autor pela ausência em audiência de conciliação afastada. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105253
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084288-25.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PEDRO
TOMAZ RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Pedro Tomaz Rodrigues
Apelada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 42076)
APELAÇÃO CÍVEL Interposição contra
sentença que julgou improcedente ação
declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais e materiais.
Fornecimento
de
energia
elétrica.
Inexistência de débito em relação ao autor.
Relação
jurídica
não
demonstrada.
Inscrição indevida do nome em órgão de
proteção
ao
crédito.
Aplicação
da
responsabilidade in re ipsa. Dano moral
configurado.
Indenização
fixada
em
patamar proporcional ao dano e ao grau de
culpa da ré. Aplicação dos juros de mora a
partir do evento danoso (Súmula 54, STJ).
Improcedência que se mantém apenas
quanto ao pedido de danos materiais
relativos a honorários contratuais. Multa
aplicada
ao autor pela ausência em
audiência de conciliação afastada. Sentença
parcialmente reformada.
Apelação provida.
Trata-se de apelação (fls. 164/185) interposta
por Pedro Tomaz Rodrigues contra a sentença (fls. 159/160) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível do Foro Central, Comarca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
3
Capital, que julgou improcedente a ação declaratória de inexigibilidade
de débito c.c. indenização por danos morais e materiais, ajuizada por ele
contra Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Inconformado, discorre sobre a inexigibilidade do débito. Diz que a ré
não juntou aos autos nenhuma prova da contratação pelo autor, mas tão
somente telas sistêmicas. Sustenta a inexistência de contrato entre as
partes. Tece considerações a respeito do ato ilícito praticado e da
ocorrência de dano moral indenizável. Relata a inexistência de culpa
exclusiva do autor e excludente de responsabilidade por fato de terceiro.
Afirma a impossibilidade de fixação de multa por sua ausência em
audiência para tentativa de conciliação. Aduz a necessária inversão do
ônus da prova. Postula o provimento do apelo, com a declaração de
inexigibilidade do débito e condenação ao pagamento de indenização
por danos morais.
As contrarrazões foram apresentadas por
Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A (fls. 189/196),
manifestando-se, em suma, pela manutenção da sentença.
Em síntese, o relatório.
Trata-se de ação declaratória c.c. pedido de
indenização por danos morais referentes ao consumo de energia
elétrica, argumentando o autor que teve seu nome injustamente lançado
no cadastro de devedores, fato que lhe acarretou dano de ordem moral.
Inegável a incidência das normas protetivas
constantes do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a
relação de consumo entre as partes.
Por força do que estabelece o artigo 6o, VIII,
do citado diploma, era da ré o ônus de provar a solicitação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
4
fornecimento de energia elétrica feita pelo autor, a ponto de tornar
legítima a respectiva cobrança.
Verifica-se, no entanto, que a ré não produziu
provas suficientes de modo a afastar a pretensão do autor, nos termos do
que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil/2015.
Competia a ela demonstrar que realmente foi
celebrado contrato entre as partes, e que a cobrança de valores e a
inscrição junto ao órgão de proteção de crédito eram regulares. Porém,
dessa forma não procedeu.
A contestação apresentada, com cópias de telas
sistêmicas (fls. 88/90), não tem o condão de comprovar a contratação e
a regularidade do débito.
A própria ré se perde em suas alegações ao
defender a regularidade da cobrança, para posteriormente atribuir a
responsabilidade a fato de terceiro.
Ora, tal afirmação é insuficiente e não justifica
o apontamento indevido nos cadastros de inadimplentes, por dívida que
o autor não reconhece como sua.
É necessário que a ré redobre os seus cuidados
e revise os seus procedimentos para que não venha a ocasionar
negativações indevidas, como ocorreu com o autor.
De rigor, portanto, declarar a inexistência do
débito em relação ao autor.
Sem que tivesse quaisquer débitos com a ré, o
autor ainda experimentou injustamente as consequências de ter seu
nome figurando em rol de maus pagadores.
Logo, o dano moral provocado pela ré é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
5
evidente, já que promoveu, de forma indevida, a inscrição do nome do
autor em cadastro de devedores, implicando na limitação de seu crédito.
Em face do evidente resultado lesivo experimentado pelo autor, não
prospera a alegação de que não há prova da existência dos elementos
caracterizadores do dever de indenizar.
O dano provocado pela ré tem caráter moral e
nesse sentido, Savatier, Traité du Droit Civil, alude ao dano moral como
todo sofrimento humano não resultante de uma perda pecuniária. O
dano moral lesiona um bem imaterial que não possui correspondência
econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de
um sofrimento físico, psicológico e espiritual, em função do dano
material por perda ou impedimento do exercício pleno, por parte do
lesado. No presente caso, a exposição do nome do autor perante o órgão
de proteção ao crédito.
Fundamentalmente, o dano moral deste está
ligado à aflição, à humilhação, ao constrangimento íntimo, diante da
restrição à honra. Tal restrição de cunho personalíssimo tem reparação
de caráter satisfatória, avaliável em pecúnia e, portanto, ressarcível, já
que não se trata de compensação, mas de satisfação.
Ademais, no presente caso, o dano é
considerado in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato, sendo
desnecessária a prova do prejuízo.
Nesse sentido, entendimento semelhante já
firmou a Egrégia 29a Câmara de Direito Privado, nos autos da apelação
cível no 992.08.027958-8 (j. 12/05/2010, v.u., Rel. Des. Luís Camargo
Pinto de Carvalho): Prestação de serviços - Ação de indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
6
Atraso de um dia no pagamento da conta Inscrição do nome da
devedora nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e Serasa) Dívida
indevida Danos morais Redução Desnecessidade de prova do
dano
Arbitramento pelo Magistrado
Ônus de sucumbência

Recurso parcialmente provido. A inscrição do nome do devedor nos
órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida dá ensejo à
indenização por danos morais. Nesses casos, o dano é considerado in
re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorrendo do próprio fato e da experiência comum.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça
também assim já decidiu: Recurso especial. Ação de indenização.
Inscrição indevida. Indenização. Dano Moral. Dano In Re Ipsa. Art. 20,
§ 3o, do CPC. Honorários Advocatícios. Valor da condenação (Recurso
Especial no 851.522-SP, Ministro Cesar Asfor Rocha).
Portanto, conclui-se justificada a indenização a
título de reparação por danos morais, o que servirá para minimizar o
sofrimento experimentado pelo autor.
Para fixação da condenação, entendo que o
montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se trata de valor condizente
com os danos suportados pelo autor, além de adequado aos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, sem que se possa cogitar em
hipótese de enriquecimento indevido. Tal indenização se prestará,
ainda, à minimização dos sofrimentos do autor, e também a fins
educativos, para que a ré redobre e aprimore seus cuidados, de modo
que não torne a ocasionar transtornos dessa natureza a outras pessoas.
Há de se observar que a incidência da correção
monetária deve se dar com base na Tabela Prática para Cálculo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
7
Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de
São Paulo, considerando-se para sua aplicação a data do arbitramento,
ou seja, a data deste acórdão, conforme prevê a Súmula 362 do Superior
Tribunal de Justiça: A correção monetária do valor da indenização do
dano moral incide desde a data do arbitramento.
Por se tratar de relação extracontratual, tanto
que declarada à inexistência do débito e contrato, os juros de mora
fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n.o 54 do
Superior Tribunal de Justiça: os juros moratórios fluem a partir do
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. No caso,
o evento danoso a ser considerado é a data de cada inclusão indevida.
Ainda, apenas para que não se alegue omissão
sobre o pedido constante na exordial, o pleito referente aos danos
materiais sobre honorários contratuais revela-se descabido, vez que
desproporcional que a parte ré responda por pagamento de valor
aleatório do qual sequer participou da contratação.
Por fim, afasta-se a multa imposta ao autor
pela ausência na audiência de conciliação, muito até porque presente,
naquele ato, seu patrono, com poderes para transigir, não se justificando
a manutenção da penalidade.
Destarte, a apelação comporta provimento,
reformando-se a sentença e julgando-se a ação parcialmente procedente,
para declarar a inexigibilidade do débito, condenando-se a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com aplicação de correção monetária e juros de mora
nos termos deste acórdão. Fica ainda afastada a multa aplicada ao autor
em decorrência de sua ausência na audiência de conciliação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084288-25.2018.8.26.0100
8
A ré deverá providenciar o necessário para a
exclusão do débito junto aos órgãos restritivos de crédito.
Inverte-se a sucumbência, impondo-se à ré o
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Posto isto, dá-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira

Relator